Tribunal: STF
Processo: ARE 1367037
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Banco Pan S.A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável na espécie o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal e desnecessária a análise de direito local. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. APELO DO ESTADO. DÉBITO DO ANO DE 2007. DISPENSADO PELA LEI ESTADUAL 17.562.2013. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DE 2008. OCORRÊNCIA. IPVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APELO DO BANCO. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 6º, I, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 14.260/2003. PROPRIEDADE RESOLÚVEL TAMBÉM É PROPRIEDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO FAZ DISTINÇÃO. BEM QUE NÃO É OFERECIDO COMO SIMPLES GARANTIA. CONTEÚDO ECONÔMICO CONFIGURADO. ART. 1368-B DO CÓDIGO CIVIL. NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE FIXADA PELA LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA, ART. 24, §3Q, CF. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR, ART. 146, III, "A", CF. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO BANCO NÃO PROVIDO 



    No extraordinário, alega a agravante ter o pronunciamento violado o art. 155, III, da Constituição Federal. Aduz não ser o sujeito passivo para fins de recolhimento do IPVA, vez que não é o proprietário do veículo automotor. Sustenta, ainda, que ao considerar o credor fiduciário como proprietário do veículo, o Tribunal de origem permitiu que a legislação local criasse nova hipótese de incidência do IPVA.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Diante disso o Estado do Paraná editou a Lei Estadual nº 14.260/2003, definindo o fato gerador, contribuinte e os responsáveis pelo tributo. Conforme abaixo: 



    (...)



    …........................................................................................



    Pela leitura dos dispositivos, resta evidenciado, que o credor fiduciário é o responsável pelo pagamento do tributo, sendo o adquirente, responsável solidário. 



    A propriedade é instituto de direito privado, e conforme o disposto no art. 110, CTN, devemos adotar a definição, conteúdo e alcance, estabelecidos no Código Civil. 



    Embora o art. 1228, CC, preveja que o proprietário é quem tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, são admitidas outras modalidades. 



    Como é o caso da propriedade fiduciária, que conforme art. 1.361, CC, constitui espécie de propriedade resolúvel, que se inicia com o registro do contrato, ocorrendo o desdobramento da posse, tornando-se o devedor o possuidor direto da coisa. 



    Por certo que este tipo de propriedade contém características bastante limitativas ao exercício das faculdades sobre a coisa, conforme art. 1364 e 1365, CC, mesmo assim, não afasta o fato de que a propriedade é transferida ao credor desde o registro do contrato, e não em eventual retomada do bem, pois nesse momento apenas passaria a exercê-la com maior amplitude. 



    Não há como considerar que o bem em questão é uma simples garantia, pois o proprietário fiduciário dispõe, desde o registro do contrato, de prerrogativas específicas que excedem os limites constitucionais de garantia sobre coisa alheia, se tratando de direito real de garantia sobre coisa própria. 



    Pois o devedor não pode dispor da coisa sem a anuência do credor, admite-se a venda extrajudicial do bem, caso vencida a dívida e não paga, e, nos casos de insolvência, não estará a coisa sujeita ao concurso de outros credores, revelando assim, o conteúdo econômico da propriedade fiduciária, que ampara sua tributação. 



    ….........................................................................................



    Portanto, por força da Lei Estadual nº 14.260/2003, o credor fiduciário responde solidariamente pelo IPVA, devendo ser mantida a cobrança. 



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF, assim como de disposições próprias ao Código Civil, a revelar a natureza infraconstitucional da discussão. 



    Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em mesma linha de entendimento, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Vale dizer, também, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG , Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos. 



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS C E D DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG , ministra Rosa Weber) 



    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d” do inciso III do art. 102 do Constituição Federal.



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei Federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 890.094-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.194.619-AgR/PR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator